Tribunal: TJDFT
Processo: 0704242-03.2021.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2022-11-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) PROCESSO: 0704242-03.2021.8.07.0018 AGRAVANTE: NAIDE RODRIGUES BARBOSA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Tendo em vista a possibilidade de atribuição de efeito infringente à decisão de ID 39210243, intime-se o DISTRITO FEDERAL para que, nos termos do § 2o do artigo 1.023 do Código de Processo Civil, se manifeste acerca dos embargos de declaração opostos por NAIDE RODRIGUES BARBOSA (ID 39642682). Após, retornem-me os autos conclusos para análise. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A014